Tribunal: STF
Processo: RHC 56269
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
Processo sumário iniciado na Polícia. Réu que acompanhou o inquérito e
é ai qualificado, mas que depois transfere residência para outro
Estado, sem comunicar previamente ao Juiz, de sorte que não foi
encontrado para ser intimado pelo Oficial de Justiça. Aplicação do art.
369 C.C o art. 537, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.
Ausência de ilegalidade. "Habeas corpus". Recurso, contra sua
denegação, improvido.